Tribunal: TJSP
Processo: 1000025-54.2017.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Réu, apelado, que afirma ter sido orientado pela autora a pagar para pessoa jurídica diversa. Quadro societário que corrobora a versão narrada. Sócio administrador que era comum de ambas as pessoas jurídicas. Pagamento ao credor putativo que deve ser reputado válido. Inteligência do artigo 309 do Código Civil. Sentença reformada para que os valores pagos sejam

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Réu, apelado, que afirma ter sido orientado pela autora a pagar para pessoa jurídica diversa. Quadro societário que corrobora a versão narrada. Sócio administrador que era comum de ambas as pessoas jurídicas. Pagamento ao credor putativo que deve ser reputado válido. Inteligência do artigo 309 do Código Civil. Sentença reformada para que os valores pagos sejam considerados. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000025-54.2017.8.26.0372
Registro: 2020.0000163769
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000025-54.2017.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante SADRAQUE
DE MACEDO, é apelado MAHIL IMOVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-54.2017.8.26.0372
2
Voto no 811
Apelação Cível no 1000025-54.2017.8.26.0372
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Monte Mor
Apelante: Sadraque de Macedo
Apelado: Mahil Imoveis Ltda
Juiz: Gustavo Nardi.
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Réu, apelado, que afirma ter
sido orientado pela autora a pagar para pessoa jurídica
diversa. Quadro societário que corrobora a versão narrada.
Sócio administrador que era comum de ambas as pessoas
jurídicas. Pagamento ao credor putativo que deve ser reputado
válido. Inteligência do artigo 309 do Código Civil. Sentença
reformada para que os valores pagos sejam considerados.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
79/51, que julgou procedente o pedido inicial de cobrança, a fim de condenar o réu ao
pagamento das parcelas vencidas a partir de 15 de abril de 2015 até 15 de janeiro de 2017,
assim como as vencidas no curso da demanda, com juros de mora e correção nos termos do
§3o do contrato de fls. 24/25, contados de cada vencimento. Em razão da sucumbência, o
réu foi condenado ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte ré apela, inicialmente, requerendo a concessão da gratuidade.
No mérito, sustenta que a obrigação já está cumprida, uma vez que os comprovantes estão
acostados aos autos. Alega que há nulidade da sentença, porque não foi oportunizada a
instrução probatória e que existem fatos controvertidos. Assevera que a comprovação de
tais fatos corroborariam a tese de que os valores foram efetivamente pagos. Aduz que
poderia ter sido determinada a inclusão da empresa mencionada no polo passivo. Sustenta
que foi orientado a realizar os depósitos a pessoa jurídica diversa pela própria parte
apelada. Alega que no contrato foi prevista como forma de pagamento a autenticação
mecânica e a via bancária, sendo que até o início do suposto inadimplemento realizava o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-54.2017.8.26.0372
3
pagamento por recibos entregues pela apelada. Afirma que nada lhe foi entregue no sentido
de que o pagamento somente seria válido se realizado por via bancária. Assevera que a
sentença deve ser reformada para propiciar a comprovação da ligação comercial da apelada
indicando a Sercove como credora do débito, o que seria possível pela oitiva de
representante da ré, bem como pela apresentação de documentos de caráter público que
demonstrem a ligação entre as empresas. Alega que, anteriormente, a empresa contida nos
boletos era denominada Said Jorge Inc Negoc. Imob. Ltda. e que os próprios boletos dão
conta da alteração para a empresa Sercove Serviços Cobranças LTDA., cujo quadro
societário é o mesmo da empresa apelada. Requereu o provimento do recurso com a
anulação da r. sentença ou o reconhecimento dos montantes pagos no quantum devido.
Recurso regularmente processado, isento de preparo por ser objeto do
recurso e com contrarrazões (fls. 121/123).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Incialmente, cumpre deferir os benefícios da gratuidade ao apelante.
O artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil estabelece presunção
legal de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, de modo
que a gratuidade só pode ser indeferida quando houver elementos concretos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais (artigo 99, §2o do Estatuto de Rito),
determinando-se, antes, à intimação da parte interessada para comprovação dos requisitos.
No caso concreto, não há qualquer elemento concreto que infirme a
presunção legal, já que se discute na presente demanda justamente a cobrança de valores
não pagos, cujo valor do bem adquirido é baixo, motivo pelo qual o benefício fica deferido.
A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-54.2017.8.26.0372
4
como se verá, a produção de outras provas é irrelevante para o deslinde do feito.
Trata-se de ação de cobrança proposta por Mahil Imóveis Ltda.,
empresa sucessora de Said Jorge Loteamentos Ltda., ora apelada, em face do apelante, sob
o fundamento de que cedeu à Nelci os seus direitos sobre o bem descrito na inicial e esta,
por sua vez, cedeu os direitos ao réu, tendo, ele, inadimplido com as prestações vencidas a
partir de 15.4.2015, estando atrasado em 22 meses do total de 80.
O recurso deve ser provido para que a r. sentença seja julgada
parcialmente procedente.
Com efeito, o apelante comprovou que efetuou diversos pagamentos
no período da suposta mora à empresa Sercove Serviços Cobrança Ltda., registrada sob o
CNPJ n. 17.945.810/0001-13, como se vê dos comprovantes de fls. 66/72.
Em que pese a pessoa jurídica mencionada ser distinta da pessoa
jurídica credora, o apelante comprovou que são empresas com sócio administrador comum
(fls. 104/118).
Pesquisa realizada nesta data, no site da Junta Comercial do Estado de
São Paulo, revela que sócio administrador da empresa Sercove Serviços Cobrança Ltda.,
registrada sob o CNPJ n. 17.945.810/0001-13, Said Jorge Nordi Jorge, redistribuiu seu
capital social em dezembro de 2016, bem como que ainda é o sócio administrador da Mahil
Imóveis Ltda., CNPJ n. 51.894.582/0001-38, ora apelada.
Como as parcelas se venceram nesse ínterim, já que a última objeto de
cobrança foi a de janeiro de 2017, é de se reconhecer a validade dos pagamentos, já que há
nítida comum de interesses econômicos entre as partes.
O artigo 309 do Código Civil prevê que “o pagamento feito de boa-fé
ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-54.2017.8.26.0372
5
Em comentário ao dispositivo legal, Hamid Charaf Bdine Júnior
esclarece que “o artigo cuida da hipótese em que o pagamento é feito de boa-fé a alguém
que se comporta de modo a fazer com que o devedor acredite ser ele o próprio credor, ou
seu representante. O pagamento será válido, ainda que essa pessoa não seja o credor ou
seu representante. O credor putativo é aquele que, em razão de seu comportamento,
parece ser o próprio credor. Essa aparência não deve ser avaliada apenas em relação ao
próprio devedor, mas em face de todos, de modo objetivo. (...) uma vez realizado o
pagamento válido ao credor putativo, resta ao verdadeiro credor perseguir o crédito
daquele que indevidamente o recebeu, pois o devedor originário está exonerado da
obrigação” (Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, Editora Manole, 12a Ed.,
2018, pág. Pág. 267).

Some-se a isso o comportamento da apelada, que aguardou o atraso de
22 (vinte e duas) parcelas sem o ajuizamento da ação e sem a notificação do devedor, para
somente então ingressar com ação de cobrança de valores pagos para empresa com sócio
administrador comum.
Dessa forma, o pedido de cobrança deve ser julgado parcialmente
procedente, devendo os pagamentos comprovados serem reputados válidos e levados em
consideração para fins de abatimento do montante perseguido pelo credor.
Cada parte arcará com metade das custas e despesas, assim como
honorários em favor do patrono da parte adversa de 15%.
O autor arcará com o montante calculado pela diferença entre o
perseguido e o realmente percebido. O réu custeará com base na condenação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-54.2017.8.26.0372
6
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator